Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705954-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAX MILIANO CANTUARIA SOARES AGRAVADO: C&amp;A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAX MILIANO CANTUARIA SOARES contra a decisão proferida na ação declaratória de inexistência do débito c/c danos morais, ajuizada em desfavor de C&amp;A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante afirma que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Discorre sobre seus rendimentos mensais e suas dívidas, defendendo o direito ao benefício postulado. Requer a concessão da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça. (art. 1.015, V do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifica-se que, embora o agravante não tenha demonstrado a probabilidade do direito, a ausência de recolhimento das custas iniciais, neste momento, resultará na extinção do processo. Deveras, para a obtenção do benefício, não basta alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso em análise, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sob o fundamento de que o agravante, quando intimado a comprovar sua hipossuficiência, se limitou a anexar extrato bancário do Banco do Brasil, praticamente sem qualquer movimentação financeira. Além disso, nota-se a transferência da quantia de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais) para outra conta, também de sua titularidade, sem, contudo, apresentar os extratos bancários dessa segunda conta, apesar de expressamente determinado em decisão anterior. De fato, o agravante não comprovou de pronto sua hipossuficiência, haja vista a ausência de provas cabais de sua renda e de seus gastos. Sendo assim, embora não se encontram presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício, concedo efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar eventual extinção prematura do processo. Intimem-se, inclusive a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator